Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701127-05.2020.8.07.0019 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ("FUNDO") AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 56648907, proceda a Secretaria ao cadastramento da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da curadoria especial. Após, cumpra-se a decisão de ID no 53792732, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007